Tribunal: TJBA
Processo: 8004663-80.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004663-80.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSE CARLOS LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES MENDONCA, LETICIA NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO. ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOR. ÔNUS DO BANCO APELANTE. TEMA 1.061 DO STJ. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO/CONTA BANCÁRIA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE RELAÇÃO JURÍDICA CORRELATA. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor/apelado ajuizou a presente demanda, objetivando indenização pelos danos morais experimentados em razão dessa cobrança indevida modo automático em seu benefício previdenciário.

2. O juízo sentenciante constatou a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do prestador de serviços e reconheceu o dever de indenizar.

3. A parte ré defende a inexistência de ato ilícito que justifique as suas condenações ao pagamento de danos morais, uma vez que as parcelas debitadas da conta bancária da autora ocorreram em virtude da celebração de 01 (um) contrato de empréstimo consignado.

4. A parte autora, logo em seguida à contestação, apresentou réplica refutando a assinatura presente no contrato juntado pela ré, afirmando não reconhecê-la como sua. Nesse contexto, impõe-se aqui invocar o entendimento consolidado do STJ, em sede de repetitivo, exposto no Tema 1.061, assim consignado: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

5. O réu não se desincumbiu do seu ônus, ante a fundada controvérsia acerca da legitimidade da assinatura aposta no instrumento contratual em destaque, quando poderia requerer, por exemplo, a produção de prova pericial.

6. Referente à indenização por danos morais, esta é cabível, pois é objetiva a responsabilidade do prestador de serviços que não promoveu a certificação da legitimidade da contratação, sendo que, ao que tudo indica nestes autos, trata-se de possível ato fraudulento, sendo aplicável ao caso o Enunciado nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. Danos morais mantidos em R$10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso em concreto.

8. Os descontos indevidos, revela-se consequência lógica do reconhecimento das irregularidades praticadas pela instituição financeira, pois não há elementos indiciários da adesão voluntária do consumidor, tampouco comprovação de engano justificável do banco réu.

9.
Recurso conhecido e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8004663-80.2024.8.05.0103
em que figuram, como Apelante,
BANCO BRADESCO SA
, e, como Apelado,
JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora